Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADOS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos em que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração devem ter por finalidade: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e c) corrigir erro material.
2. O vício de omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, bastando que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão.
3. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado.
4. O acórdão embargado enfrentou toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão relacionada à possibilidade, ou não, de alteração de índice de correção monetária estabelecido em sentença transitada em julgado em razão de posterior entendimento formado em julgamentos vinculantes exarados pelas Cortes superiores.
5. Quanto à intenção de prequestionamento, segundo o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
6. Recurso conhecido e improvido.